Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-35.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI N. 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PRECEDENTES STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado.
2. “Tratando-se de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, afigura-se inadmissível a análise e modificação, pelo Judiciário, da compreensão conferida, internamente, pelo Legislativo, às respectivas previsões, por se tratar, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, de ato classificado como interna corporis” (RE 1258265, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 3/4/2020, DJe-085, divulgado em 6/4/2020 e publicado em 7/4/2020).
3. Diante da abolitio criminis promovida pela Lei n. 13.654/2018, deve-se afastar a causa de aumento relativa ao roubo praticado mediante o uso de arma branca.
4. Embargos infringentes conhecidos e providos para fazer prevalecer o voto minoritário.